Tribunal: TRF3
Processo: 5063920-47.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
223/740)

5063920-47.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 18/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora afirma que sempre trabalhou como boia-fria, plantando, carpindo, roçando, colhendo, arando, gradeando vários tipos de lavoura, tais como arroz, feijão, milho, tomates, etc. e, para comprovar o alegado trabalho acostou aos autos cópia de sua certidão de casamento, contraído no ano de 2000 e título eleitoral, expedido no ano de 1975, ambos qualificados como lavrador.

3. A autarquia previdenciária contestou as provas apresentadas pela parte autora apresentando consulta ao sistema CNIS, na qual verifica-se que o autor exerceu atividade de natureza urbana nos períodos de 01/02/1986 a 30/06/1986, de 12/01/1988 a 21/08/1988 e de 23/08/1988 a 30/01/1989, assim como recebeu auxílio doença previdenciário como comerciário pelo período de 18/07/2009 a 21/06/2017.

4. Ainda que referidos períodos de trabalho urbano tenham sido exercidos em períodos isolados, o autor não comprovou o exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao implemento etário no ano de 2012, visto que o documento mais recente demonstrando a profissão do autor como rurícola se deu no ano de 2000 e antes do preenchimento do seu requisito etário o autor passou a receber o benefício de auxílio doença como comerciário.

5. Inexistindo prova do trabalho rural no período de carência mínima e, principalmente, no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário, visto que não apresentado prova material do alegado labor rural em período posterior ao seu casamento, não há como reconhecer o direito ao benefício pleiteado.

6. Quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui.

7. Não restando comprovado o trabalho rural da autora no período de carência mínima e no período imediatamente anterior à data do requerimento do benefício, assim como os recolhimentos necessários, conforme as regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único e art. 3o, incisos I, II e III, observo que não restaram configurados os requisitos necessários à concessão da benesse vindicada, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença e julgar improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural ao autor.

8. De acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade da autora intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

9. Face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito.

10. Apelação do INSS parcialmente provida.

11. Processo extinto sem julgamento do mérito.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5063920-47.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: BENEDITO LUIZ PRETO

Advogados do(a) APELADO: ANA LUCIA MONTE SIAO - SP161814-N, MARTA DE FATIMA MELO - SP186582-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5063920-47.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: BENEDITO LUIZ PRETO

Advogados do(a) APELADO: ANA LUCIA MONTE SIAO - SP161814-N, MARTA DE FATIMA MELO - SP186582-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o INSS à concessão do benefício de aposentadoria por idade à parte autora, no valor correspondente a um salário mínimo mensal, nos termos do artigo 48, §1o e §2o, c.c. artigo 143, ambos da Lei no 8.213/91, a partir do requerimento administrativo (08.10.2017), devendo as prestações vencidas ser corrigidas monetariamente pelos índices do IPCA-E desde a data em que cada verba deveria ter sido paga e juros de mora segundo os índices de remuneração da caderneta de poupança a contar da citação, nos termos do julgamento com repercussão geral do Tema 810 proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal em 20/09/2017. Em razão da sucumbência, o réu arcará com as despesas processuais, não abrangidas pela isenção de que goza (art. 6o, Lei Estadual no 11.608/03), bem como os honorários advocatícios em favor do patrono da parte contrária, verba que fixo em 10% do valor da condenação, excetuadas as prestações vincendas (Súmula 111, do STJ). O início do pagamento das prestações vincendas do benefício deverá ocorrer imediatamente após o trânsito em julgado da presente sentença, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Dispensado a presente sentença do reexame necessário, com fundamento no artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o valor, considerando o início do benefício, não ultrapassará 1.000 (mil) salários mínimos.

A autarquia previdenciária interpôs recurso de apelação alegando ausência de comprovação do trabalho rural em período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, tendo em vista que o autor não comprovou o exercício de atividade rural em período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, feito em 8/10/2017. Aduz que há prova cabal de que o autor, antes do requerimento administrativo não exercia atividade rural, pois, segundo o CNIS, os únicos registros são de prestação de trabalho de natureza urbana, e confirma esse fato, o recebimento pelo autor de benefício incapacitante na condição de comerciário, restando cabalmente demonstrado que o autor não cumpriu o requisito de estar trabalhando no campo no momento anterior ao requerimento administrativo, um dos requisitos para a concessão da aposentadoria por idade ao trabalhador rural e, por esses fundamentos, a sentença deve ser reformada, e o pedido deve ser julgado improcedente. Subsidiariamente, se acaso for mantida a sentença, em relação aos juros de mora e ao índice de correção monetária, a partir de julho de 2009, deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5063920-47.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: BENEDITO LUIZ PRETO

Advogados do(a) APELADO: ANA LUCIA MONTE SIAO - SP161814-N, MARTA DE FATIMA MELO - SP186582-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), bem como a demonstração do exercício de atividade rural, além do cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei (art. 201, § 7o, II, da CF/88 e arts. 48, 49, 142 e 143, da Lei no 8.213/91).

De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal. Ademais, para a concessão de benefícios rurais, houve um abrandamento no rigorismo da lei quanto à comprovação da condição de rurícola dos trabalhadores do campo, permitindo a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais para os filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

Cumpre ressaltar que, em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar destes qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido em razão de sua atividade.

O art. 143 da Lei n.o 8.213/1991, com redação determinada pela Lei n.o 9.063, de 28.04.1995, dispõe que: "O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício".

Saliento, ainda, que, segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

No caso dos autos, a autora, nascida em 18/10/1952, comprovou o cumprimento do requisito etário no ano de 2012. Assim, considerando que o implemento desse requisito se deu quando já havia encerrado a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, é necessária, após 31/12/2010, a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

Antes de analisar os requisitos relativos à qualidade de segurado e ao cumprimento da carência, cumpre salientar que o esgotamento do prazo acima referido não constitui óbice à percepção de benefícios previdenciários no valor de um salário mínimo, nos termo do disposto no art. 39, I, da Lei no 8.213/91.

No entanto, o exercício de atividades rurais relativo ao período encerrado em 31/12/2010 há de ser comprovado de igual modo, ou seja, bastando a apresentação de início de prova material corroborada por testemunhos. E, quanto ao período posterior, iniciado em 01/01/2011 até 31/12/2015, o labor rural deve ser comprovado por efetiva prova material, não bastando apenas o seu início, correspondendo cada mês comprovado a três meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil, conforme as regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único, e art. 3o, incisos I e II. E, por sua vez, com relação ao período iniciado em 01/01/ 2016 até 31/12/2020, nos termos da mesma alteração legislativa, o labor rural deve ser comprovado da mesma forma, correspondendo cada mês comprovado a dois meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil.

Em suma, considera-se que a simples limitação temporal das regras prescritas pelo art. 143 da Lei de Benefícios, por si só, não obsta a comprovação do exercício de atividades rurais nem a percepção do benefício, desde que comprovados os recolhimentos obrigatórios, que passaram a ser exigidos após o advento das novas regras introduzidas pela Lei no 11.718/08.

No processado, a parte autora afirma que sempre trabalhou como boia-fria, plantando, carpindo, roçando, colhendo, arando, gradeando vários tipos de lavoura, tais como arroz, feijão, milho, tomates, etc. e, para comprovar o alegado trabalho acostou aos autos cópia de sua certidão de casamento, contraído no ano de 2000 e título eleitoral, expedido no ano de 1975, ambos qualificados como lavrador.

A autarquia previdenciária contestou as provas apresentadas pela parte autora apresentando consulta ao sistema CNIS, na qual verifica-se que o autor exerceu atividade de natureza urbana nos períodos de 01/02/1986 a 30/06/1986, de 12/01/1988 a 21/08/1988 e de 23/08/1988 a 30/01/1989, assim como recebeu auxílio doença previdenciário como comerciário pelo período de 18/07/2009 a 21/06/2017.

Assim, ainda que referidos períodos de trabalho urbano tenham sido exercidos em períodos isolados, o autor não comprovou o exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao implemento etário no ano de 2012, visto que o documento mais recente demonstrando a profissão do autor como rurícola se deu no ano de 2000 e antes do preenchimento do seu requisito etário o autor passou a receber o benefício de auxílio doença como comerciário.

Dessa forma, inexistindo prova do trabalho rural no período de carência mínima e, principalmente, no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário, visto que não apresentado prova material do alegado labor rural em período posterior ao seu casamento, não há como reconhecer o direito ao benefício pleiteado.

Cumpre salientar que, quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui.

Não restando comprovado o trabalho rural da autora no período de carência mínima e no período imediatamente anterior à data do requerimento do benefício, assim como os recolhimentos necessários, conforme as regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único e art. 3o, incisos I, II e III, observo que não restaram configurados os requisitos necessários à concessão da benesse vindicada, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença e julgar improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural ao autor.

Contudo, de acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade da autora intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

Impõe-se, por isso, face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Por esses fundamentos, dou parcial provimento à apelação do INSS e, de ofício, determino a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, conforme ora consignado.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora afirma que sempre trabalhou como boia-fria, plantando, carpindo, roçando, colhendo, arando, gradeando vários tipos de lavoura, tais como arroz, feijão, milho, tomates, etc. e, para comprovar o alegado trabalho acostou aos autos cópia de sua certidão de casamento, contraído no ano de 2000 e título eleitoral, expedido no ano de 1975, ambos qualificados como lavrador.

3. A autarquia previdenciária contestou as provas apresentadas pela parte autora apresentando consulta ao sistema CNIS, na qual verifica-se que o autor exerceu atividade de natureza urbana nos períodos de 01/02/1986 a 30/06/1986, de 12/01/1988 a 21/08/1988 e de 23/08/1988 a 30/01/1989, assim como recebeu auxílio doença previdenciário como comerciário pelo período de 18/07/2009 a 21/06/2017.

4. Ainda que referidos períodos de trabalho urbano tenham sido exercidos em períodos isolados, o autor não comprovou o exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao implemento etário no ano de 2012, visto que o documento mais recente demonstrando a profissão do autor como rurícola se deu no ano de 2000 e antes do preenchimento do seu requisito etário o autor passou a receber o benefício de auxílio doença como comerciário.

5. Inexistindo prova do trabalho rural no período de carência mínima e, principalmente, no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário, visto que não apresentado prova material do alegado labor rural em período posterior ao seu casamento, não há como reconhecer o direito ao benefício pleiteado.

6. Quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui.

7. Não restando comprovado o trabalho rural da autora no período de carência mínima e no período imediatamente anterior à data do requerimento do benefício, assim como os recolhimentos necessários, conforme as regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único e art. 3o, incisos I, II e III, observo que não restaram configurados os requisitos necessários à concessão da benesse vindicada, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença e julgar improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural ao autor.

8. De acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade da autora intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

9. Face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito.

10. Apelação do INSS parcialmente provida.

11. Processo extinto sem julgamento do mérito. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS e, de ofício, determinar a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.